Tribunal: TJES
Processo: 5023945-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023945-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: ISABEL CRISTINA AMARAL SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
–
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA –
DESCADASTRAMENTO

–
ATUALIZAÇÃO NÃO REALIZADA PELA CONSUMIDORA
–
BENEFÍCIO CADASTRADO EM OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA
–

SITUAÇÃO NÃO ESCLARECIDA

–
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO –

RECURSO
INTERPOSTO PELA EDP
CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL –
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A concessionária requerida comprova que, após revisão cadastral, informou à consumidora na fatura de abril de 2021 a alteração tarifária à consumidora, em estrita observância ao artigo 53-X, §4º, da Resolução ANEEL 414/2010.

2
.
A autora não comprovou nenhuma conduta ilícita perpetrada pela concessionária requerida, que, de acordo com os elementos constantes dos autos, procedeu regularmente à revisão cadastral da autora para fins de incidência da Tarifa Social de Energia Elétrica.

3
.
A requerente não se desincumbiu de demonstrar que buscou a concessionária para atualizar sua situação cadastral. Aliás, nesse ponto, merece atenção o fato de que a reclamação foi realizada pela consumidora somente em setembro de 2021, sendo que desde abril havia sido descadastrada para a percepção do benefício.

4.
A autora nada mencionou acerca da eventual alteração da unidade consumidora para fins de incidência da tarifa social, sustentando a tese de que o descadastramento ocorreu sem motivo, não obstante as mensagens expressas constantes das faturas de energia elétrica acostadas aos autos.

5
.
Recurso da EDP conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do recurso de apelação interposto pela EDP e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como para CONHECER do recurso interposto por ISABEL CRISTINA AMARAL SILVA e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ISABEL CRISTINA AMARAL SILVA
e
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpuseram recursos de apelação em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em desfavor da concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para condenar a ré, a restituir os valores pagos indevidamente pela autora, devendo o montante ser apurado por simples cálculo aritmético” (evento nº 7511819).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7511821, a autora, em resumo, alega que a situação narrada nos autos lhe causou “gritante agressão à moral”, razão pela qual a requerida deve ser condenada ao pagamento de compensação no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

A
EDP
, por seu turno, apelou no evento nº 7511823, sustentando, em síntese, que
(i)
“a instalação da Apelada constava na listagem recebida da ANEEL, através do Site da SRD, no mês de março de 2021. Com base na planilha, o sistema interno da EDP foi alimentado (SAP) e executado o processo de repercussão, mediante a notificação na fatura, com o aviso acerca da alteração cadastral, conforme verifica-se pela fatura do mês de abril de 2021, colacionada na peça de defesa” (fl. 03);
(ii)
“para a ativação/reativação do benefício, a Apelada é quem deve solicitar perante a Concessionária Apelante, comprovando a atualização do NIS” (fl. 03); e que
(iii)
“é dever da Apelada manter a atualização cadastral e atualização do NIS, a fim de que permaneça com o direito ao benefício, o que não foi feito” (fl. 10).

Na instância originária,
I
S
ABEL CRISTINA AMARAL SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sob narrativa de que é inscrita no programa federal denominado Bolsa Família, razão pela qual tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício regulado pela Lei nº 12.212/10.

Afirma a autora que os descontos em sua fatura de energia deixaram de ser aplicados em abril de 2021, situação que não foi resolvida mesmo após contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da concessionária demandada realizado em 27/09/2021, o que ensejou a judicialização.

Contextualizada a controvérsia, percebe-se que é possível identificar, a partir da análise da fatura relativa a setembro de 2021 (evento nº 7511473), que a partir de abril do mesmo ano o desconto referente à tarifa social de energia elétrica deixou de ser aplicado, conforme deduzido na inicial.

Todavia, o mesmo documento revela que a tarifa social havia sido cancelada em razão do “recebimento em mais de uma unidade consumidora”, o que infirma as alegações iniciais sobre a ausência de justificativa para a não incidência do benefício.

Lado outro, a concessionária requerida comprova que, após revisão cadastral, informou à consumidora na fatura de abril de 2021 a alteração tarifária à consumidora, em estrita observância ao artigo 53-X, §4º, da Resolução ANEEL 414/2010, vigente à época, abaixo transcrito:

Art. 53-X A perda do benefício tarifário e a reclassificação da unidade consumidora ocorrerão:

I – pela verificação do não atendimento aos critérios exigíveis para o recebimento do benefício tarifário;

II – pela repercussão no benefício motivada pela situação cadastral da família ser incompatível com sua permanência na TSEE, conforme procedimentos do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS e ANEEL; e

III – pela ação de revisão cadastral realizada pela distribuidora.

[...]

§4º Durante os procedimentos de que tratam os incisos II e III do caput, a distribuidora deve incluir mensagem na fatura de energia notificando o consumidor sobre a necessidade de realizar a revisão cadastral, conforme instruções da ANEEL.

[...]

Portanto, considero que a autora não comprovou nenhuma conduta ilícita perpetrada pela concessionária requerida, que, de acordo com os elementos constantes dos autos, procedeu regularmente à revisão cadastral da autora para fins de incidência da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Tampouco a requerente se desincumbiu de demonstrar que buscou a concessionária para atualizar sua situação cadastral. Aliás, nesse ponto, merece atenção o fato de que a reclamação foi realizada pela consumidora somente em setembro de 2021, sendo que desde abril havia sido descadastrada para a percepção do benefício.

Noutro giro, a autora nada mencionou acerca da eventual alteração da unidade consumidora para fins de incidência da tarifa social, sustentando a tese de que o descadastramento ocorreu sem motivo, não obstante as mensagens expressas constantes das faturas de energia elétrica acostadas aos autos.

Desse modo, afastada a ilicitude da conduta da
EDP
, não há que se falar em devolução dos valores cobrados sem incidência da Tarifa Social de Energia Elétrica, tampouco em reconhecimento de abalo moral indenizável, conforme sustentado pela autora em seu apelo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP
e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Prejudicado o exame da apelação interposta pela parte autora. Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso interposto por
I
S
ABEL CRISTINA AMARAL SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ato seguinte, condeno a requerente
I
S
ABEL CRISTINA AMARAL SILVA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvado que aquela litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e julgar prejudicado o exame do apelo da consumidora.

Acompanho o eminente Relator.